Tribunal: TJDFT
Processo: 0003101-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0003101-63.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: SW 500 INCORPORACOES IMOBILIARIAS - SPE LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão proferida na Reclamação no 72.134/STF que cassou o acórdão de ID no 61026490 e declarou a inconstitucionalidade do IPTU cobrado da reclamante. Aguarde-se o trânsito em julgado da referida ação autônoma de impugnação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007